Tribunal: TCU
Processo: 019.120/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5996/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.120/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Ribeiro Barbosa (XXX.082.047-XX); Elieginy Desirre Silva de Souza (XXX.992.513-XX); Lara Vieira Dessupoio (XXX.249.226-XX); Leticia Fernandes de Souza (XXX.080.079-XX); Lilian Alexandra Amaral da Silva (XXX.136.937-XX); Rafaella Teles Ribeiro (XXX.714.837-XX); Rayane Caetano Pina (XXX.914.677-XX); Rebeca Teles da Silva (XXX.981.857-XX); Tassio Lopes da Silva (XXX.114.017-XX); Yuri Ribeiro Soares Barbosa (XXX.534.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.